Tribunal: TJDFT
Processo: 0721565-61.2020.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. TRADIÇÃO DO BEM NÃO COMUNICADA AO DETRAN-DF. DIREITO DO ALIENANTE DE QUE O PRIMÁRIO ADQUIRENTE PROCEDA À TRANSFERÊNCIA ADMINISTRATIVA DO VEÍCULO A SEU NOME (OU DE TERCEIRO) PERANTE O DETRAN-DF. TRANSFERÊNCIA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE VENDA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação de obrigação de fazer, na qual a parte autora narrou, em síntese que, em 04 de fevereiro de 2015, vendeu o veículo ao réu que deveria ter efetuado a transferência do veículo para o seu nome. No entanto, o réu falhou em cumprir com a obrigação e que o veículo apresenta pendências financeiras.
2. Diante dos fatos, solicita a condenação do réu adquirente para que efetue a transferência do veículo que consta em seu nome e proceda o pagamento das dívidas pendentes. Subsidiariamente, em caso de descumprimento do primeiro, a responsabilização dos demais recorridos para transferência, inclusive das multas, débitos e encargos do bem alienado.
3. O juízo ad quo julgou improcedentes os pedidos autorais sob o fundamento de que esse não cumpriu com o seu dever legal de fazer a comunicação de venda do veículo junto ao Departamento de Trânsito do Distrito Federal e que tal obrigação não pode ser transposta a terceiros.
4. Inconformado, o autor interpôs recurso inominado tempestivo, regular e a gratuidade de justiça foi deferida na decisão sob o ID no 65511647. As contrarrazões foram apresentadas pelos réus DETRAN-DF e DER, transcorrendo in albis para o recorrido principal.
5. Nas razões do recurso, o autor pleiteia que o Recorrido F.DAS C.E. DE L. transfira o veículo para o seu nome e, subsidiariamente, em caso de descumprimento, requer que o DETRAN e DER/DF transfiram o veículo e os débitos para o nome do comprador do veículo.
6. Restou incontroverso nos autos que ocorreu a alienação do veículo entre as partes no dia 04/02/2015. Portanto, o ponto fulcral a ser analisado é acerca da responsabilidade do recorrido adquirente, tendo em vista que ele não efetuou a transferência da titularidade na época da alienação e não está mais na posse do veículo.
7. Conforme estabelecido no artigo 123, inciso I, parágrafo 1o, do Código de Trânsito Brasileiro, a venda de um veículo automotor impõe ao comprador a obrigação de realizar a transferência de registro. Outrossim, o comprador fica responsável pelo pagamento dos tributos incidentes sobre o veículo e pelas multas de trânsito que surgirem após ocorrida a tradição.
8. Ademais, o artigo 1.226 do Código Civil, o direito real de propriedade é transferido por meio da tradição, momento em que também são transferidas as obrigações acessórias relacionadas ao bem, como multas e encargos.
9. Haja vista que o recorrente procedeu a entrega do veículo no ato da lavratura da procuração pública, é justificável a condenação do recorrido que adquiriu o bem, a cumprir com os encargos decorrentes do veículo.
10. Portanto, reformo a sentença para determinar que o recorrido, F.DAS C.E. DE L., proceda a transferência da propriedade do veículo, nos órgãos competentes ou providencie a transferência para terceiro adquirente (Código de Trânsito, artigo 123, § 1o). Da mesma forma os órgãos de trânsito deverão proceder a transferência da pontuação e valores das multas, a partir de fevereiro de 2015, ao recorrido acima indicado.
11. Em conformidade com a tese firmada, a Lei Distrital n° 7431/85, em seu artigo 1°, §8°, I, alínea “a”, estabeleceu a solidariedade entre o adquirente e o vendedor do automóvel. In verbis: “Art. 1o - É instituído, no Distrito Federal, o imposto sobre a propriedade de veículos automotores devido anualmente, a partir do exercício de 1986, pelos proprietários de veículos automotores registrados e licenciados nesta Unidade da Federação. §8o. São responsáveis, solidariamente, pelo pagamento do IPVA: I - o adquirente: a) em relação ao veículo adquirido sem o pagamento do imposto do exercício ou exercícios anteriores; III - o proprietário de veículo de qualquer espécie, que o alienar e não comunicar a ocorrência ao órgão público encarregado do registro e licenciamento, inscrição ou matrícula. Já no que se refere aos débitos não tributários, nos termos do artigo 134, do CTB, o alienante do veículo deverá encaminhar ao órgão de trânsito, dentro do prazo de 60 dias, cópia autenticada do documento de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas. Veja-se: "Art. 134. No caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no § 1o do art. 123 deste Código sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação."
12. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para condenar primeiro requerido a transferir o veículo FORD FOCUS 1.6L HA, cor preta, placa JFT-4791, chassi 8AFDZZFHA6J476613, ano 2005, modelo 2006, para o seu nome, no prazo de 30 trinta) dias, sob pena de multa diária. Fica determinado aos órgãos de trânsito, Detran DF e DER DF que transfiram a pontuação e valores das multas, a partir de fevereiro de 2015, ao recorrido principal.
13. Condeno o recorrido principal vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios em favor do patrono do recorrente, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95.
14. Acórdão elaborado nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.